Tribunal: TJDFT
Processo: 0032662-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0032662-33.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: WAGNER FRANCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 16811102) interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16412263), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (ID 17631354). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16811102, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12856087): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE. FRAUDE AO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92 encontra-se eivado de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso, XI, da Lei Maior. Esta Corte, inclusive, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 2009.00.2.006922-7. 2. Ainda que assim não o fosse, o transporte coletivo escolar encontra-se tutelado por legislação própria, não sendo o caso de incidência da Lei Distrital n.o 239/92. Dessa forma, não se trata de transporte público de passageiros, não havendo que se falar na hipótese de fraude prevista no artigo 28. Precedentes desta egrégia Corte. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, deixo de conhecer o segundo agravo interno (ID 17222645). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014